Tribunal: STF
Processo: RHC 212481
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 598.591 – SC.



    Consta do autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, "c"). Na ocasião, a sanção foi substituída por duas restritivas de direitos.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em suma, a ilegalidade das provas que lastrearam a condenação.



    A ordem foi denegada em juízo de retratação exercido pelo eminente Ministro João Otávio de Noronha (eDOC 47).



    A Defensoria Pública da União impugnou a decisão por meio de agravo regimental (eDOC 55), o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. INTELIGÊNCIA POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.



    4. Tendo havido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e ocorrido o julgamento da apelação, a análise da tese defensiva em toda sua extensão fica inviabiliza, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 73)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.



    Argumenta que a entrada dos policiais na residência do acusado ocorreu sem mandado judicial.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento.



    Quanto ao mérito da demanda, verifico que, após exame exaustivo das instâncias ordinárias, a condenação do acusado foi lastreada no acervo probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas.



    Portanto, não procedem as alegações arguidas pela defesa.



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Ademais, quanto a suposta ilegalidade do flagrante apontado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento.



    Verifico que tanto o TJSC e o STJ decidiram em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que, mesmo em se tratando de crime permanente (tráfico de drogas), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados.



    Por oportuno, cito RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.



    Cito, a propósito, julgados de ambas as Turmas:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE-AgR 1.131.415 AgR / SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE-AgR 1.129.179/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018)



    No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao examinarem as provas produzidas no curso da instrução criminal, entenderam que havia fundadas razões para o ingresso das autoridades policiais no domicílio do investigado. É o que se verifica do seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça:



    Isso porque, em todos os momentos em que prestaram seus depoimentos, aqueles esclareceram, em síntese, que o que motivou o ingresso na moradia foi a ciência de que no local estava sendo mantido entorpecente em depósito.



    Narraram que estavam em diligências em uma pousada já conhecida por intensa movimentação de usuários e traficantes de drogas, momento em que flagraram o insurgente dentro do apartamento com material entorpecente. Explicaram que o lugar estava em construção e portanto conseguiram visualizar claramente a droga dentro do imóvel.



    Além disso, destacaram que a guarnição em operação já possuía informações que davam conta da traficância por parte do demandado, justificando a realização de maiores buscas e, então, a localização do produto capturado.



     Não se olvida, outrossim, que o crime sob análise é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto o agente mantiver sob sua guarda material tóxico, estará em estado de flagrância, o que permite que a sua prisão ocorra a todo tempo.



    Nesse quadro, a entrada no local em que estava armazenada a substância ilícita não caracterizou a alegada violação de domicílio, pois patente o estado flagrancial, sendo exatamente esta a exceção prevista pela norma constitucional invocada pela defesa. Confira-se:



    [...] 



    Tem-se assim que o procedimento dos servidores estatais se deu de maneira escorreita, pois na situação que se delineou afigurava-se prescindível mandado de busca e apreensão para que pudessem adentrar a residência com o intuito de reprimir e fazer cessar a prática delituosa. 



    Dessarte, é de ser afastada a suscitada nulidade.



    Ademais, como bem salientado pelo eminente Ministro João Otávio de Noronha (eDOC 47), “as denúncias anônimas acerca do comércio ilícito de entorpecentes motivaram a realização da campana e ação controlada pela Polícia Militar, que avistaram a droga na parte interna da pousada antes mesmo de ingressarem no interior imóvel, pois, como estava em construção, não tinha portas ou janelas”.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente